Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704343-31.2020.8.07.0000 Agravante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Agravado JOTAERRY VOGADO MACEDO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0020445-11.2016.8.07.0001) proposta contra JOTAERRY VOGADO MACEDO. O agravante peticiona nos autos, informando que houve Decisão no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, concordando com a liberação dos valores bloqueados, conforme delineado no acordo acostados aos autos, porém, condicionando tal liberação à desistência da parte autora ao presente Agravo de Instrumento. Assim, postula o agravante pela desistência do presente agravo de Instrumento. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator